Tribunal: TJES
Processo: 5002985-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002985-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO FUNDAMENTAD
O
– DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

"A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente."

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

2.
Em que pese o recorrente tenha afirmado não ter condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatício não restou satisfatoriamente demonstrada a hipossuficiência alegada, apta a conferir-lhe a isenção ao pagamento das custas processuais.

3.
A situação de eventual desorganização financeira, que enseja inúmero descontos no contracheque da parte, não pode ser confundida com hipótese de hipossuficiência.

4.

"(...) A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada."
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

5.
A existência de contratação de advogado particular não poder ser utilizado como fundamento uno a ensejar o indeferimento da benesse. No entanto, tal fato, somado às demais circunstâncias mencionadas, também é apto a infirmar a presunção de hipossuficiência.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002985-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO
ALFREDO DOS SANTOS

contra

a r. decisão constante no ID 33699855, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face do
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID 7583529, o agravante sustenta, em síntese, que (i) não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento; e (ii) a realização de financiamento de veículo, por si só, não pode motivar a negativa da concessão do benefício, pois sua condição financeira piorou desde a aquisição do bem.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão objurgada.

Decisão de ID nº 7659572 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID 8042570.

Pois bem. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(
STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017
)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017
)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário e juntou declaração de hipossuficiência financeira, em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC.

Ao receber a exordial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada hipossuficiência ou promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Devidamente intimado, o agravante alegou basicamente os mesmos argumentos apresentados na peça recursal e juntou cópia de seus contracheques dos meses de julho, agosto e setembro de 2023, além da declaração do imposto de renda.

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade consubstanciado no entendimento, em suma, de que a renda mensal do agravante supera três salários-mínimos e que ele é representado por advogado particular.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a analisar.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não vislumbro a comprovação da condição de hipossuficiência alegada.

Pelo que se denota, o recorrente reside na Av. Beira Mar, 2053, Praia do Morro, Guarapari e é servidor público aposentado no cargo de analista em ciência e tecnologia, auferindo uma renda mensal bruta de R$ 14.662,96 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) e líquida de R$ 5.282,64 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), sendo possível constatar o desconto de diversos empréstimos firmados pelo requerente.

Nesse passo, a situação de eventual desorganização financeira, que enseja inúmeros descontos no contracheque da parte, não pode ser confundida com hipótese de hipossuficiência:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE COMPORTA PROVA EM CONTRÁRIO ELEMENTOS DOS AUTOS QUE AFASTAM A ALEGADA PRECARIEDADE ECONÔMICA EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO APARENTE DESORGANIZAÇÃO FINANCEIRA DO POSTULANTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). 2.
A maior parte dos descontos realizados nos proventos do agravante é oriundo de empréstimo pessoal junto ao Banestes. É dizer, o apontado decote mensal foi contraído por mera opção do recorrente, o que demonstra, a toda evidência, situação de desorganização financeira que não pode ser confundida com a insuficiência econômica alegada.
3. É oportuno rememorar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. 4. Não se olvida que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o agravante demonstra condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 062170011068, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019
)

É de se registrar, ainda, que o recorrente não demonstrou os gastos ordinários e extraordinários que onerem sobremaneira seu patrimônio.

Por fim, apesar de a existência de contratação de advogado particular não poder ser utilizado como fundamento uno a ensejar o indeferimento da benesse, certo é que tal fato, somado às demais circunstâncias mencionadas também é apto a infirmar a presunção de hipossuficiência.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelo agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pela douto relator.